Tribunal: TJDFT
Processo: 0740440-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE CHAVE DE RODA E ESTEPE INCOMPATÍVEL COM O MODELO. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Na hipótese, a autora/apelante reconhece que houve verificação dos itens que acompanham o carro no momento da compra, sem identificar qualquer irregularidade. Ademais, não há notícia de que a tradição do bem ocorreu em outra data. Assim, nas alegações apresentadas pela autora não há a informação de qual momento teria ocorrido a retirada ou substituição de equipamentos do veículo.
2. A simples juntada de trechos de conversa em que se discute a entrega de uma nova roda para o veículo, sem que haja outros elementos que demonstrem o nexo causal entre o alegado dano e a conduta da parte apelada, não se revela suficiente para comprovar a prática de ato ilícito pela ré.
3. Ante a ausência de demonstração de ato ilícito, uma vez que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar as suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC, não há que se falar em indenização por dano moral.
4. Apelação conhecida e não provida.